Tribunal: TJDFT
Processo: 0737454-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737454-69.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DARLENE ASSIS DE ALMEIDA AGRAVADO: COLEGIO TIRADENTES LTDA - EPP DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0017513-44.2016.8.07.0003 - id 108251955) que manteve a penhora de R$ 3.252,34, decorrente de empréstimo bancário, por não ter natureza salarial. Alega, em suma, que os recursos são destinados e necessários à manutenção do sustento próprio e de sua família, devendo receber excepcionalmente a proteção da impenhorabilidade. Requer, liminarmente, a suspensão da penhora, até o julgamento do AGI. 2. Não vejo delineado o fumus boni juris, uma vez que, em regra, verba decorrente de empréstimo consignado não se enquadra nas hipótese do CPC 833. Confira-se a jurisprudência: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SISBAJUD. RECURSOS ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPENHORABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO A SALÁRIO. 1. O capital obtido por meio de mútuo cujo pagamento se dá por consignação em folha de pagamento não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade disciplinadas pelo art. 833, inciso IV, do CPC. (...). 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (4a T. Cível, ac. 1378531, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2021); Com efeito, subsiste a penhora, se o agravante não comprova que o valor penhorado, como alega, destina-se ao seu sustento e/ou de sua família. Por isso, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada: “(...) Da análise da documentação juntada pela parte executada, verifico que no dia 04/10/2021 a executada recebeu um crédito de empréstimo BRBSERV no valor de R$ 4.900,07 em sua conta bancária, conforme extrato de ID 105502973. O bloqueio judicial objeto desta impugnação ocorreu no dia seguinte, em 05/10/2021 – às 18h08, de acordo com o protocolo de ID 106307059. Nesta última data foram realizados outros débitos que totalizam a quantia de R$ 191,70. Apenas em 06/10/2021 houve o crédito de seu salário no valor de R$ 3.252,34. Neste ponto, é necessário rejeitar a alegação de que a penhora atingiu os proventos da parte executada, pois o extrato bancário apresentado demonstra que os valores disponíveis no momento do bloqueio decorrem de fonte diversa, destacada como crédito de empréstimo junto ao BRBSERV. A impenhorabilidade a que se refere o artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil deve ser interpretada restritivamente para abranger somente os créditos decorrentes de salário, e não quaisquer valores depositados na conta salário. (...).” 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 29.11.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator